Tribunal: TCU
Processo: 014.129/2017-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade na gestão de medicamentos e equipamentos dos serviços de oncologia no estado em Sergipe.

Inteiro teor:
Acórdão 2126/2025-TCU-Plenário Trata-se de auditoria sobre os dispêndios no setor de oncologia junto ao Estado de Sergipe com o destino, em especial, aos dois centros de saúde especializados (Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho - Huse e Fundação de Beneficência Hospital de Cirurgia - FBHC), tendo a subjacente fiscalização sido promovida sobre a Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe (SES-SE) e a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aracaju-SE. Considerando que, por meio do item 9.2 do Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário , o Tribunal, entre outras deliberações, decidiu rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Antônio José Saraiva de Almeida e Luciano Paz Xavier, além de integralmente rejeitar as razões de justificativa de Gilberto dos Santos, para, assim, aplicar em desfavor dos aludidos responsáveis, respetivamente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, sob os valores de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); Considerando que o TCU, mediante o Acórdão 2403/2020-TCU-Plenário , deu provimento parcial aos recursos dos Srs. Luciano Paz Xavier e Antônio José Saraiva de Almeida, a fim de reduzir o valor da multa aplicada aos dois responsáveis no item 9.2 do Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário , para os valores, respectivos, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais); Considerando que o Sr. Gilberto dos Santos não efetuou a quitação da multa que lhe foi imputada, de modo que foi autuado o processo de cobrança executiva TC Processo 016.496/2021-3 , já devidamente encaminhado ao órgão executor; Considerando que o Sr. Luciano Paz Xavier efetuou a quitação integral da dívida, nos termos do Acórdão 2868/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a multa cominada ao Sr. Antônio José Saraiva de Almeida também foi completamente adimplida, conforme dados extraídos de consulta efetuada junto ao Sistema SISGRU (peça 354) e pela análise do demonstrativo de multa (peça 355); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pugnando pela quitação da referida dívida (peças 356-358); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em: a) expedir quitação ao Sr. Antônio José Saraiva de Almeida, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada no item 9.2 do Acórdão 2659/2019-TCU-Plenário , com alteração dada pelo Acórdão 2403/2020-TCU-Plenário ; e b) encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 014.129/2017-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: TC Processo 014.603/2017-9 (REPRESENTAÇÃO); TC Processo 016.496/2021-3 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: André Luís Moura Sotero (XXX.108.315-XX); Antônio José Saraiva de Almeida (XXX.525.994-XX); Carolina Santos Teixeira de Menezes (XXX.811.325-XX); Dernival Souza Filho (XXX.569.055-XX); Gilberto dos Santos (XXX.071.735-XX); Luciano Paz Xavier (XXX.569.351-XX). 1.3. Unidades Jurisdicionadas: Estado de Sergipe; Município de Aracaju-SE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Marcelo Sampaio de Figueiredo (517-B/OAB-SE), representando Antônio Jose Saraiva de Almeida; Elaine Brito Azevedo Leite (12.606/OAB-SE), representando Gilberto dos Santos; Carolina Santos Teixeira de Menezes (8600/OAB-SE), representando Dernival Souza Filho; Nagyane Galvao Regis Martins (10600/OAB-SE) e Diego Jose de Souza (6519/OAB-SE), representando André Luís Moura Sotero; Carlos Pinna de Assis Júnior (3914/OAB-SE) e Marcelo Sampaio de Figueiredo (517-B/OAB-SE), representando Luciano Paz Xavier. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.